Tribunal: TJES
Processo: 5002791-19.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2021-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002791-19.2019.8.08.0024

APTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APDO: TELEMAR NORTE LESTE S/A

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA COM RELAÇÃO A UM FUNDAMENTO DO RECURSO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA (ARTIGO 85, § 8º, DO CPC). ANÁLISE DOS CRITÉRIOS DO § 2º DO MESMO ARTIGO. REDUÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I-
Se o Estado não aventara anteriormente a questão referente à data da sua ciência com relação à suspensão da exigibilidade, salta aos olhos a pretensão de inovação em sede recursal, a qual, além de encontrar óbice nos princípios do duplo grau de jurisdição e do juiz natural, também é rechaçada pelo art. 1.014 do CPC/2015.

II-
Não é possível exigir do legislador que a tarifação dos honorários advocatícios por ele criada atenda com razoabilidade todas as situações possíveis, sendo certo que a sua aplicação em alguns feitos pode gerar distorções.

III-
Por questões de isonomia e paridade – fartamente chanceladas pelo art. 7º do CPC/2015 –, não é possível onerar excessivamente a parte apenas por se tratar da Fazenda Pública.

IV-
Se nas causas de valor exacerbado ajuizadas por particulares a jurisprudência tem acolhido largamente o § 8º do art. 85 do CPC para evitar enriquecimento indevido, não há razão para afastar a Fazenda Pública do mesmo tratamento.

V-
Recurso parcialmente provido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
5002791-19.2019.8.08.0024
, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade de votos, acolher a preliminar de inovação recursal com relação a um fundamento do recurso e no mérito, por igual votação, conhecer da Apelação para dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

de

de 202__.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002791-19.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002791-19.2019.8.08.0024

APTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APDO: TELEMAR NORTE LESTE S/A

MAGISTRADO: MM. JUIZ DE DIREITO JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Apelação Cível manejada pelo
Estado do Espírito Santo
, haja vista estar inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória/ES, que extinguira o processo de Execução Fiscal com base no art. 485, inc. VI, do CPC/2015, ao argumento de que a Apelada
Telemar Norte Leste S/A
garantira o débito fiscal em Ação Anulatória antes da inscrição em dívida ativa.

Em sua petição de recurso, o Recorrente sustenta a reforma do pronunciamento judicial supracitado, valendo-se, para tanto, dos seguintes argumentos, a saber:
(i)
o Estado ajuizara a Execução Fiscal no dia 24/07/2019, às 12:09 horas, mas somente tomara ciência da decisão liminar que suspendera a exigibilidade do crédito no mesmo dia 24/07/2019, às 17:00 horas;
(ii)
para o Estado, portanto, a exigibilidade ainda não estava suspensa;
(iii)
ademais, apenas o depósito do montante integral suspende a exigibilidade do crédito tributário;
(iv)
finalmente, seria incabível a fixação de honorários no patamar de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), sobretudo à luz do art. 85, § 8º, do CPC/2015.

Em suas contrarrazões, a Apelada sustenta, preliminarmente, a existência de inovação recursal com relação à data da ciência da suspensão da exigibilidade. No mérito, propugnara pelo desprovimento do apelo.

No bojo do ID nº 137311, encontra-se a manifestação do Recorrente sobre a preliminar arguida pela Apelada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória(ES), 19 de julho de 2021.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

A
PELAÇÃO CÍVEL Nº 5002791-19.2019.8.08.0024

APTE
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APDO
:

TELEMAR NORTE LESTE S/A

RELATOR:
DES.
JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO
VISTA

E
minentes pares.
Após o voto do eminente Relator
,
DES.
JORGE DO NASCIMENTO VIANA, pedi vista dos autos para melhor análise acerca do capítulo referente aos honorários advocatícios.

Rememoro que em seu judicioso voto, o ínclito Relator entendeu pela possibilidade da aplicação da regra de equidade prevista no parágrafo 8º do art.85 do Código de Processo Civil.

Para tanto, num juízo de ponderação, entendeu sua excelência,
em apertada síntese,
que
a
aplicabilidade do art.85, §3º do CPC/2015 conduziria a uma condenação do Apelante ao pagamento de honorários advocatícios de
R$ 700.000,00 (setecentos mil reais
),
onerando-o demasiadamente

apenas pelo fato de compor a Fazenda Pública.

Na sua conclusão, analisando os critérios previstos no §2º do art.85 do novel CPC, arbitrou os honorários advocatícios em

R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Pois bem. O Código de Processo Civil de 2015 passou a abrigar a regra de equidade para hipóteses de valores inestimáveis ou irrisórios, embora sem menção expressa para casos de montantes demasiadamente elevados (art. 85, §8º).

Embora o art. 85, §8º não faça previsão expressa para valores elevados, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, que também norteiam o Código de Processo Civil (art. 8º), a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem admitindo a aplicação do critério da equidade para melhor dimensionar o valor dos honorários sucumbenciais cujo montante fixado com base na regra se mostre excessivo.

E, neste caso, entendo pela aplicação da excepcionalidade, porquanto, como bem ressaltou o eminente Relator, ao se fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido na demanda, aproximadamente R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais)
, obter-se-á o montante,
sem a devida atualização,
de R$
700.000,00 (setecentos mil reais
)
de honorários advocatícios
, em uma
demanda
que
recebeu terminação anômala, de baixa complexidade
e
que demandou apenas a elaboração d
e uma peça de duas (02) laudas
para denunciar
a prévia suspensão de exigibilidade de crédito perquirido na execução
fiscal
.

Assim, não obstante ainda firme no meu posicionamento de que a regra de equidade prevista no §8º do art.85 do CP
C
é de
aplicação subsidiária aos casos de
inestimável ou irrisório proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, no caso,
n
uma interpretação em harmonia com os arts.1º e 8º do CPC/2015
, ao se aplicar a regra do §
3
º da citada norma, haverá manifesta desproporcionalidade
da remuneração com
o trabalho desempenhado na demanda pelo
s
advogado
s
da apelada,
configurando-se, destarte, pecha de irrazoabilidade na decisão judicial,
maxime pelo fato de que o crédito tributári
o
ainda encontra-se em discussão em ação conexa
.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. AÇÃO CONEXA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. [...].
3. É válido o arbitramento dos honorários advocatícios mediante o juízo de equidade previsto no art. 85, § 8º, do CPC para os casos de extinção, sem resolução de mérito, de execução fiscal de crédito cuja higidez é objeto de impugnação pelo devedor em sede de ação conexa.
[...].(AgInt no REsp 1871537/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 24/05/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DE EVENTUAL PROVEITO ECONÔMICO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO. [...]
.
II - Quando a pretensão não tem relação com o valor da causa ou o proveito econômico não é observado com a extinção da execução, impõe-se o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015. Precedentes. III - Revela-se cabível a fixação dos honorários advocatícios com base na equidade quando, não obstante extinta a execução fiscal, o crédito tributário que ensejou o ajuizamento do feito executivo permanece em discussão.
Precedentes. [...].(AgInt no REsp 1911358/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 23/04/2021)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA. CONTROVÉRSIA EM AÇÃO CONEXA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. OBSERVÂNCIA. 1. Na ação executiva fiscal, o valor da causa será o da dívida constante da certidão, com os encargos legais, de modo que, em regra, o "valor da condenação" e o "proveito econômico obtido" aos quais se refere o § 3º do art. 85 do CPC/2015 devem ter correlação com o crédito tributário controvertido. 2. Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não se observe proveito econômico com a extinção da execução, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2º do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8º desse mesmo dispositivo.
3. O § 8º do art. 85 do CPC/2015 deve ser observado sempre que a extinção da execução fiscal não acarrete impacto direto na questão de fundo, vez que o crédito tributário é ainda objeto de controvérsia judicial nas demais ações correlatas.
[...].
(REsp 1776512/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 22/05/2020)

Por todo o exposto,
acompanho o eminente Relator
,
para também

dar

parcial provimento ao recurso
, de forma a
reduzir
para
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)

os honorários de sucumbência devido
s
pela
exequente ora
apelante
.

É como voto.

DES.ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002791-19.2019.8.08.0024

APTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APDO: TELEMAR NORTE LESTE S/A

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

DA PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ARGUIDA PELA APELADA

Em suas contrarrazões, a Apelada sustenta, preliminarmente, a existência de inovação recursal com relação à data da ciência da suspensão da exigibilidade.

Pois bem. De um exame detido dos autos, percebe-se que, depois da arguição da questão da suspensão da exigibilidade do crédito tributário pela Apelada (ID 990264), o Estado do Espírito Santo fora intimado para se manifestar sobre a matéria, oportunidade na qual argumentara, sem síntese, que:
(a)
apenas seria admissível a suspensão do presente processo até a conclusão da referida ação ordinária, não a extinção pretendida;
(b)
a extinção almejada somente teria lugar se houvesse depósito integral do débito.

Diante desse cenário, percebe-se claramente que o Estado não aventara anteriormente a questão referente à data da sua ciência com relação à suspensão da exigibilidade, motivo pelo qual salta aos olhos a pretensão de inovação em sede recursal, a qual, além de encontrar óbice nos princípios do duplo grau de jurisdição e do juiz natural, também é rechaçada pelo art. 1.014 do CPC/2015, segundo o qual
“as questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação,
se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior
”
. No mesmo sentido, inclusive, aponta a jurisprudência, como retrata a ementa a seguir:

“
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. FATO NOVO. CONHECIMENTO PARCIAL. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO. RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO. PRESCRIÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. AÇÃO JUDICIAL ANTERIOR. CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS. CORREÇÃO DAS PROVAS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA CASSADA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. 1.
A matéria fática não discutida na origem não é passível de apreciação em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
[...]. Preliminar de
inovação recursal acolhida. Prescrição afastada.
Sentença cassada.” (TJDF; APC 07008.79-42.2020.8.07.0018).

Ante o exposto,
acolho a preliminar para inadmitir o recurso no tocante ao fundamento referente
à data da ciência da suspensão da exigibilidade.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002791-19.2019.8.08.0024

APTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APDO: TELEMAR NORTE LESTE S/A

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível manejada pelo
Estado do Espírito Santo
, haja vista estar inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória-ES, que extinguira o processo de Execução Fiscal com base no art. 485, inc. VI, do CPC/2015, ao argumento de que a Apelada
Telemar Norte Leste S/A
garantira o débito fiscal em Ação Anulatória antes da inscrição em dívida ativa.

Sustenta o Recorrente, em primeiro plano, que apenas o depósito do montante integral suspende a exigibilidade do crédito tributário.

Neste particular, não assiste razão ao Apelante, porque o art. 151 do CTN prevê, além do depósito integral do montante em debate, outras possibilidades de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, senão, vejamos:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I- moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III- as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV- a concessão de medida liminar em mandado de segurança;

V- a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI- o parcelamento.” [Não existem grifos no original]

Ora, dentre as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário estão o depósito de seu montante integral (art. 151, II), e, também, a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada em outras espécies de ação judicial (art. 151, V), motivo pelo qual a alegação estatal não merece prosperar.

Alega o Apelante, ainda, que seria incabível a fixação de honorários no patamar de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), sobretudo à luz do art. 85, § 8º, do CPC/2015.

Pois bem. Em se tratando de causa de valor bastante elevado – de quase R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais) –, é relevante asseverar que o STJ, em situações análogas, tem entendido que a apreciação equitativa (art. 85, § 8°, do CPC), até mesmo por isonomia, deve ser aplicada não só quando irrisório o proveito econômico, mas também nas causas de elevado valor, quando a situação o exigir, para que se evite o enriquecimento desproporcional com o caso concreto. Acerca do assunto, são claras as ementas a seguir:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. VIGÊNCIA DO CPC/2015. ARBITRAMENTO NA ORIGEM. EXEGESE DO ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, DO CPC/2015. JUÍZO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...]
A apreciação equitativa (art. 85, § 8°), até mesmo por isonomia, deve aplicada não só quando irrisório o proveito econômico, mas também nas causas de elevado valor, quando o caso o exigir, para que se evite o enriquecimento desproporcional com o caso concreto
. 4. Agravo interno não provido.” (2ª T., AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1807495/DF, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/09/2019).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE NO CASO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ACÓRDÃO A QUO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. FIXAÇÃO MEDIANTE CRITÉRIO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1.
Esta Corte entende ser possível a fixação dos honorários advocatícios mediante critério de equidade, em observância ao art. 85, § 8º, do CPC/2015, em causas em que o proveito econômico não é inestimável ou irrisório ou, ainda, em que o valor da causa não é muito baixo. Precedentes: REsp 1.771.147/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 25/9/2019 e REsp 1.795.760/SP, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 3/12/2019
. [...].”

(AgInt no REsp 1824002/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020).

Decerto, não é possível exigir do legislador que a tarifação dos honorários advocatícios por ele criada atenda com razoabilidade todas as situações possíveis, sendo certo que a sua aplicação em alguns feitos pode gerar distorções.

Logo, por questões de isonomia e paridade – fartamente chanceladas pelo art. 7º do CPC/2015 –, não é possível onerar excessivamente a parte apenas por se tratar da Fazenda Pública.

Ora, se nas causas de valor exacerbado ajuizadas por particulares a jurisprudência tem acolhido largamente o § 8º do art. 85 do CPC para evitar enriquecimento indevido, não há razão para afastar a Fazenda Pública do mesmo tratamento.

Decerto, o caso concreto coloca em xeque os princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade (art. 8º do CPC), porque, a prevalecer o raciocínio da Apelada, o Apelante seria excessivamente onerado apenas pelo fato de compor a Fazenda Pública. Para situações como a ora focalizada, o STJ tem salientado, com inteira propriedade, que:

“[...] A aplicação do juízo de equidade na hipótese vertente não caracteriza declaração de inconstitucionalidade ou negativa de vigência do § 3º do art. 85 do CPC/1973, mas interpretação sistemática de regra do processo civil orientada conforme os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, tal como determina hoje o art. 1º do CPC/2015, pois fugiria do alcance dos referidos princípios uma interpretação literal que implicasse evidente enriquecimento sem causa de um dos sujeitos do processo, sobretudo, no caso concreto, em detrimento do erário [...], já notoriamente insuficiente para atender as necessidades básicas da população.” (REsp 1795760/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 03/12/2019).

Sensível aos descompassos ocorridos em situações como a presente, o STJ tem admitido a aplicação da apreciação equitativa também nas causas envolvendo a Fazenda Pública, conforme ilustra o julgado a seguir:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ.
CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO POR CRITÉRIOS DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Segunda Turma do STJ já declarou, recentemente, que
a interpretação literal do dispositivo não pode ser realizada isoladamente, razão pela qual o arbitramento do valor a partir de critérios equitativos deve ser, também, observado. 2. O Tribunal de origem utilizou-se da apreciação equitativa, prevista no art. 85, § 8º, do CPC/2015, valendo-se dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 3. Aplica-se o entendimento desta Corte no sentido de que, na apreciação equitativa, o magistrado não está restrito aos limites percentuais estabelecidos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil/2015,
e que a sua revisão implica incursão ao suporte fático-probatório carreado aos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1487778/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 26/09/2019).

Com relação à necessidade de analisar os critérios do § 2º do art. 85 do CPC para efetuar a apreciação equitativa, o texto do § 8º é claro ao fazê-lo, senão, vejamos:

“Art. 85 [...]

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa,
observando o disposto nos incisos do § 2º.
” [Não existem grifos no original]

No que diz respeito ao
"trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço"

(inciso IV do § 2º do art. 85 do CPC), o volume de trabalho fora reduzido e o tema enfrentado realmente está destituído de maior complexidade técnica ou necessidade de dilação probatória.

Já com relação aos critérios catalogados nos incisos I e III – isto é,
"grau de zelo do profissional"

e
"natureza e a importância da causa"

–, não há nada que desabone o zelo do patrono da Recorrida, até porque, por motivos óbvios, o trabalho dera resultado. Já no tocante à
"natureza e a importância da causa"
, é preciso salientar que os valores históricos discutidos alcançam a cifra de quase R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais), ou seja, as quantias em jogo são muito expressivas.

Finalmente, no tocante ao
“lugar da prestação do serviço”
(inc. II), percebe-se que, embora o escritório do nobre patrono da Apelada esteja estabelecido em outro Estado da federação, não houvera necessidade de maiores deslocamentos e tampouco os custos a eles inerentes.

Na dosimetria dos critérios supracitados, é possível vislumbrar uma certa desproporção entre o valor arbitrado a título de honorários – isto é, aproximadamente R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) – quando analisados os critérios de
lugar
(inc. II),
tempo
(inc. IV) e
trabalho realizado
(inc. IV), os quais não apresentaram uma envergadura tal que recomendasse o arbitramento de verba honorária mais generosa. Por outro lado, também não se deve perder de vista a envergadura econômica da causa, a qual alcança o montante aproximado de R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais).

Destarte, levando-se em consideração que o trabalho exigido não fora acentuado e que o tempo de tramitação não fora significativo (aproximadamente dois anos), vislumbro lastro jurídico para reduzir a verba honorária, a fim de fixá-la no patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), o qual, além de não ser aviltante, parece ter o condão de remunerar dignamente os nobres profissionais do Direito.

Ante o exposto,
conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para, com base nos parágrafos 2º e 8º do art. 85 do CPC/2015, reduzir os honorários, com base em apreciação equitativa, para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002791-19.2019.8.08.0024

APTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APDO: TELEMAR NORTE LESTE S/A

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA COM RELAÇÃO A UM FUNDAMENTO DO RECURSO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA (ARTIGO 85, § 8º, DO CPC). ANÁLISE DOS CRITÉRIOS DO § 2º DO MESMO ARTIGO. REDUÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I-
Se o Estado não aventara anteriormente a questão referente à data da sua ciência com relação à suspensão da exigibilidade, salta aos olhos a pretensão de inovação em sede recursal, a qual, além de encontrar óbice nos princípios do duplo grau de jurisdição e do juiz natural, também é rechaçada pelo art. 1.014 do CPC/2015.

II-
Não é possível exigir do legislador que a tarifação dos honorários advocatícios por ele criada atenda com razoabilidade todas as situações possíveis, sendo certo que a sua aplicação em alguns feitos pode gerar distorções.

III-
Por questões de isonomia e paridade – fartamente chanceladas pelo art. 7º do CPC/2015 –, não é possível onerar excessivamente a parte apenas por se tratar da Fazenda Pública.

IV-
Se nas causas de valor exacerbado ajuizadas por particulares a jurisprudência tem acolhido largamente o § 8º do art. 85 do CPC para evitar enriquecimento indevido, não há razão para afastar a Fazenda Pública do mesmo tratamento.

V-
Recurso parcialmente provido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
5002791-19.2019.8.08.0024
, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade de votos, acolher a preliminar de inovação recursal com relação a um fundamento do recurso e no mérito, por igual votação, conhecer da Apelação para dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória/ES, 06 de outubro de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.